Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014966-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: NORMELIO PELIZON
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 108095957):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO COLETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO E DISPENSOU A FASE DE LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.
A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§ 2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários”. (N.U 1014966-36.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/10/2021).
Opostos embargos de declaração decidiu-se, in verbis (id. 113883540):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS- CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO.
Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 509, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso trata-se de ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença, proferida em ação coletiva, onde o mutuário ora recorrido deve comprovar que é titular do direito alegado bem como demonstrar quais os valores que são devidos.
Assevera que uma vez que como na sentença proferida na ação civil pública não há identificação de cada mutuário tampouco valor devido, resta clara a necessidade de ser provado fato novo, devendo o cumprimento de sentença deve ser por procedimento comum.
Recurso tempestivo (id. 117680475).
Sem contrarrazões (id. 121396464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 509, II, do CPC, a parte recorrente alega que o presente caso versa sobre ação autônoma de liquidação e cumprimento de sentença, proferida em ação coletiva, onde o mutuário ora recorrido deve comprovar que é titular do direito alegado bem como demonstrar quais os valores devidos.
Assevera que, como na sentença proferida na ação civil pública não há identificação de cada mutuário, tampouco valor devido, resta clara a necessidade de ser provado fato novo, devendo o cumprimento de sentença deve ser por procedimento comum.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido , in verbis:
(...)A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§ 2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC), como no caso concreto em que o exequente não dispõe dos documentos necessários”. (id. 108095957)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, o recurso merece seguimento.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretize na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real. Tanto é assim, que na decisão de id. 118055985 adiou-se a análise para após o contraditório.
Portanto, conquanto o recurso tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade, não se vislumbra prejuízo iminente ao recorrente, que não possa aguardar o julgamento de mérito pela Corte Superior.
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça